Tribunal: STF
Processo: ARE 695894
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. MULTA. CANCELAMENTO OU REDUÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 280 DO STF. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – As razões do agravo regimental não atacaram, de forma convincente, os fundamentos da decisão agravada em relação à incidência, no caso, das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Incidência da Súmula 284 do STF. Precedentes.



    II – Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes.



    III – A apreciação do apelo extremo demandaria o revolvimento de matéria fática, o que é vedado pela Súmula 279 do STF.



    IV – Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Lei Maior, quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado. Precedentes.



    V – Agravo regimental improvido.